Tribunal: TCU
Processo: 036.232/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 505/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa Epson do Brasil Indústria e Comércio Ltda, acerca de supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico no 14/2021, promovido pelo Ministério do Turismo - UASG 540004, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, solução de digitalização e OCR, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (exceto papel), sob demanda nas dependências do Ministério do Turismo. Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 2175/2021-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, a empresa Epson do Brasil Indústria e Comércio Ltda ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando que a recorrente não demonstrou razão legitima para intervir nos autos, de modo que viesse a ser admitida nos termos do artigo 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto (R001, peça 31), e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.232/2021-1 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.863/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Epson do Brasil Industria e Comercio Limitada (52.106.911/0003-63). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Gustavo Valadares (18.669/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60.309/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Epson do Brasil Industria e Comercio Limitada. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.